Tribunal: TJPA
Processo: 0004108-35.2017.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004108-35.2017.8.14.0059

APELANTE: PAULO CESAR DOS SANTOS, PAULO CESAR DOS SANTOS COMERCIO EPP

APELADO: MUNICIPIO DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA DO RECEBEDOR, ALÉM DE AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA. ÔNUS DA PROVA AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.

Não autoriza o pagamento de serviço lastreado por nota fiscal, sem a presença de comprovante de entrega das mercadorias.

2.

Recurso conhecido, mas não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 15 a 22 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CIVEL interposta por PAULO CÉSAR DOS SANTOS COMÉRCIO EPP,
contra o MUNICÍPIO DE SOURE em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Soure que julgou improcedente a ação.

A empresa Paulo César dos Santos Comércio ajuizou ação de cobrança aduzindo que celebrou contrato com o Município de Soure, objetivando fornecer materiais elétricos, e que estes, apesar de entregues, nunca foram pagos.

Sobreveio sentença (ID Num. 16223832 e 16223833), julgando improcedente a ação, em razão da ausência de assinatura na nota fiscal emitida para cobrança dos valores.

Inconformada, a empresa autora interpôs recurso de apelação (ID Num. 16223833 - Pág. 2 a 8), arguindo a necessidade de reforma da sentença, tendo em vista que teria comprovado a entrega de mercadorias por conversas por correio eletrônico com integrantes do executivo local.

Conforme certidão (ID Num. 16223836), decorreu o prazo legal, sem que o apelado apresentasse resposta.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO
, e passo a apreciá-lo.

O cerne do recurso visa a reforma integral da sentença que julgou improcedente o pedido do autor para o pagamento de valores em decorrência do fornecimento de materiais, conforme nota fiscal apresentada.

Analisando os autos, não há razões para reforma da sentença, haja vista que a nota fiscal desacompanhada da assinatura do suposto comprador, bem como do respectivo comprovante de entrega de mercadoria e/ou prestação de serviço, não se consubstancia em prova segura e apta, por si só, a comprovar a concretização do negócio jurídico.

Além disto, em relação as cópias do correio eletrônico que comprovariam a entrega das mercadorias, melhor sorte não assiste, pois, da sua leitura não existe qualquer certeza da entrega imaginada.

Sendo assim, sem delongas afasto a tese da parte autora/apelante de que o material produzido seria suficiente para comprovar a existência da dívida, pois, os que juntou não passam de documentos unilateralmente produzidos, os quais isoladamente não possuem força probante para comprovar a relação comercial aventada.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS DESACOMPANHADAS DE COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA OU DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. I – A nota fiscal é documento apto a amparar o ajuizamento de ação de cobrança, pois apresenta a exata descrição e valor unitário dos produtos fornecidos ao devedor, o montante total da dívida e a data do vencimento, mas deve conter a assinatura do recebedor, isto é, a prova de que houve a efetiva entrega da mercadoria ou, ao menos, há de ser acompanhada de elemento de prova bastante para se obter a certeza de que o devedor reconheceu a nota como representativo de sua obrigação, inexistentes na hipótese dos autos. II – Não se desincumbindo a autora de seu ônus probatório (CPC/73, art. 333, I), impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente a inicial, com a consequente inversão dos ônus de sucumbência. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.” (TJGO - Apelação nº 0120238-96.2014.8.09.0142 - Relator: Des. Norival de Castro Santomé - 6ª Câmara Cível - julgado em 05/03/2018 - DJe de 05/03/2018)

Deve, portanto, ser mantida a r. sentença singular.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO AO APELO, mantendo inalterada a sentença atacada
, tudo nos limites da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 15 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/04/2024